Tribunal: STF
Processo: ARE 1299939
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 23):
    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCIPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUIDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSÃO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL N° 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO N° 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇÃO DA REAPRECIAÇÃO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR, MAIORIA. VIOLAÇÃO LITERAL AO LITERAL NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAI. DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE N° 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973. ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUIZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. ”
    Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (Doc. 27).
    No apelo extremo (Doc. 33), com fundamento no art. 102, III, “a”, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais de Belém alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 37, X, da Constituição, na sua redação anterior à EC 19; e à Sumula Vinculante 37. Sustenta, em suma, que o acórdão recorrido violou o princípio da isonomia ao rescindir o acórdão que concedera a extensão de reajuste, aos servidores públicos estaduais, no percentual de 22,45% sobre suas remunerações. Aduz que o texto do Decreto Estadual 711/1995 não traduz “revisão geral”, mas sim “reajuste”; assim, o acórdão rescindendo estava em consonância com a jurisprudência do STF da época (ano de 2010) (fls. 12-13, Doc. 32). Defende que é o caso de aplicação da Súmula Vinculante 51 (fl. 27, Doc. 32).
    O Presidente da Corte de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos argumentos de que (a) incide, ao caso, o óbice da Súmula 280 do STF; e (b) no tocante às Súmulas Vinculante 37 e 51, o acórdão recorrido apontou a distinção entre a hipótese vertente e esse precedentes, razão pela qual deve ser mantido o aresto combatido (Doc. 38).
    No Agravo (Doc. 44), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada. 
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Resoluções 145 e 146 do Conselho de Políticas de Cargos e Salários do Estado do Pará e Decreto Estadual 711/1995), decidiu que os associados da parte ora recorrente não têm direito à incorporação do percentual de 22,45% em seus vencimentos, como se extrai dos seguintes trechos do acordão recorrido (fls. 23-38, Vol. 23):
    “Todavia, como bem destacado no parecer da Procuradora de Justiça à fl. 2.187, "percebe-se que o Decreto n° 0711 é de 25 de outubro de 1995, ou seja, muito anterior às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998. Desta feita, no caso dos autos, entendo que a solução da controvérsia deve circular em tomo da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88", que por sua vez estabelecia: 
    (...)
    Assim, entendo que no caso em tela, de forma diversa da postulada pelo Autor, não há que se falar em inconstitucionalidade do Decreto que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial, uma vez que à época, ano de 1995, como visto, o texto da Carta Magna não continha previsão de necessidade de lei especifica para tal desiderato como sustenta o autor. Também não merece acolhida a alegação estatal de que somente poderia ser considerada revisão geral o disposto nas Resoluções 0145 e 0146 se fosse oriundo de lei específica exigência inexistente à época no texto constitucional. 
    Dessa maneira, depreende-se que o cerne da questão trazida a este juízo é saber se o Decreto Estadual n° 0711/1995 que homologou as Resoluções n° 0145 e 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará estipularam revisão geral anual a todos os servidores como restou decidido pela decisão rescindenda ou se trata de reajuste restrito à categoria determinada de militares, a qual não guarda necessidade de observância ao princípio da isonomia, uma vez que a jurisprudência da Suprema Corte encontra-se firmada no sentido de que é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificadas no serviço público não cabendo ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos. 
    O tema acerca da definição, ou melhor, da diferenciação entre revisão e reajuste é antigo na Suprema Corte, inclusive com posicionamento acerca da matéria firmado em sede de Ações Diretas de Inconstitucionalidade, com abordagem tanto sob a vigência do texto constitucional anterior à Emenda n° 19/98 quanto na redação atual. 
    Com efeito, da evolução jurisprudencial do Colendo Supremo Tribunal Federal, extrai-se: 
    (…)
    Do referido julgamento verifica-se ainda o entendimento sedimentado naquela Corte Suprema de "ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto noimas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o principio da isonomia" (ADI 3599, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569).
    A revisão, portanto, nada mais é do que a correção monetária que para manter atualizada, vale dizer, não desgastado pela inflação, o poder aquisitivo da remuneração e, assim, garantir a irredutibilidade real dos vencimentos dos servidores. 
    (...)
    No caso concreto, a norma que prevê o acréscimo salarial dispõe: 
    Decreto n° 0711 de 25/10/1995:
     "Art. 1°. — Ficam homologadas as Resoluções n° 0145 e n° 0146, de 25 de outubro do corrente ano, do Conselho de Politica de Cargos e Salários do Estado, que estabelecem os vencimentos e salários dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado do Pará." 
    Por sua vez, as Resoluções estabelecem: 
    Resolução n° 0145/1995: 
    "Art. 1°. Fica aprovado o reajuste de vencimento dos servidores públicos da Administração Direta, consoante às tabelas em anexo". 
    Resolução n° 0146/1995: 
    "O Presidente do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, usando de suas atribuições e, considerando a deliberação tomada na reunião realizada nesta data, RESOLVE: Art. 1°. Fica aprovado o reajuste de salários das Autarquias, Fundações e da Companha de Mineração do Pará, nos termos da tabela em anexo". 
    Como cediço, a Constituição Federal não veda a concessão de reajustes diferenciados aos servidores públicos, mas tão somente assegura revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (artigo 37, X, da CF/88). Esse é o entendimento predominante na jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que "é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos, com a finalidade de conigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos principios da isonomia e da revisão geral anual" (AGREG. no Recurso Extraordinário com Agravo 921.019. Distrito Federal. r Turma. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgado em 15/12/2015). 
    Verifica-se do próprio texto das normas acima transcritas que todas mencionam expressamente a palavra reajuste, a primeira para os servidores da administração direta e o segundo das autarquias, fundações e Companhia de Mineração, conforme tabelas em que foram disciplinados os valores devidos cargo a cargo, não fazendo menção a respeito de revisão geral anual. 
    Outrossim, não obstante a desnecessidade de lei especifica para concessão de aumento de servidores pela redação anterior do artigo 37, X, da Carta Magna, necessária a autorização na lei de diretrizes orçamentárias, definição de índice em 'lei especifica e previsão do montante da referida despesa, bem como a correspondente fonte de custeio na Lei de Diretrizes Orçamentárias para que se pudesse entender pela existência de revisão geral anual no caso em tela.
    Forçoso ainda reconhecer que o percentual consideravelmente elevado de 57% concedido aos militares no ano de 1995 em que a inflação se encontrava de certa forma controlada com a chegada do plano real em 1994 acaba por consubstanciar as afirmações do autor de que a concessão de tal percentual não proporcional ao decréscimo do poder aquisitivo descaracteriza a hipótese de mera revisão geral anual prevista no artigo 37, X, da CF/88 (a inflação em 1995, medida pelo IPCA foi de 22,41%). 
    Na espécie, depreende-se da leitura dos autos que após a apuração em laudo pericial extraído de demanda diversa como prova emprestada, postulou o sindicato réu o recebimento pelos servidores civis do reajuste de 22,45% concedido a mais aos militares por meio do Decreto Estadual n° 0711/1995, por entender que se tratava de reajuste anual geral de vencimentos ao qual necessária a observância ao principio da isonomia, o que foi acolhido pela decisão rescindenda.
    Ocorre, contudo, como visto, que esta não parece ser a conclusão mais correta da análise da norma estadual, pois se verifica que não se trata de decreto destinado a dispor sobre revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos do Estado do Pará, mas de normas especificas, que concederam majoração de vencimentos aos servidores. Evidentemente, não há que falar em extensão do direito nelas previsto, consoante o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal, que, na redação que lhe foi dada pela EC n. 19/1998, estabeleceu expressamente que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 
    Normas que concedem aumentos para determinados grupos (reajuste setorial) com base na prerrogativa de cada Poder e do Ministério Público de propor ao Legislativo a politica remuneratória de seus servidores indubitavelmente se distinguem da revisão geral anual da remuneração, que após a emenda constitucional n° 19/98 reclama lei específica, a teor do disposto no art. 61, § 1°, II, a, da Constituição Federal, razão pela qual não há que falar em violação do princípio da isonomia. 
    (…)
    No caso utilizado como paradigma pelo Acórdão rescindendo e pelo Procurador de Justiça em seu parecer referente aos 28,86% de diferença de reajuste concedido a militares e civis, com base na Lei n° 8.622/93, verifica-se que o próprio texto legal expressamente estabelece que "Dispõe sobre a revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo Federal e dá outras providências", inexistindo dúvida quanto à concessão de aumento com fulcro no artigo 37, X, da CF/88, com observância à isonomia de índices de aumento o que não se verifica no caso em tela em que o Decreto apenas homologa as Resoluções n°s. 014511995 e 0146/1995 do Conselho de Políticas de Cargos e Salários do Estado do Pará, não fazendo qualquer menção, direta ou reflexa, à expressão "revisão geral".
    Constata-se, ainda, que a Res. 0146/1995 "estabelece reajuste de salários dos recursos humanos das autarquias, fundações e da companhia de mineração do Pará e dá outras providência?, nos termos das tabelas anexas, ou seja, restringe-se a tais servidores. 
    O uso correto da terminologia adequada é de extrema importância. Note-se que o que é o proibido é a revisão geral do salário dos servidores públicos sem observância ao princípio da isonomia. 
    Entendo que no caso não se trata de revisão geral de vencimentos, mas de reajuste setorial e, como visto, há uma grande diferença na definição de reajuste e revisão geral. A distinção existe e é reconhecida por Ministros do STF. (…)
    Imperioso também destacar que conforme se insere do laudo pericial utilizado como prova emprestada, em sua conclusão técnica à fl. 546, verifica-se que: "Quanto a diferença nos percentuais de variação salada! no período de maio a outubro de 1995, nada foi encontrado, sendo constatado, inclusive, que a maioria dos autores teve um reajuste superior ao concedido aos militares.", a diferença alegada refere-se apenas quanto ao período de março/94 a outubro/95. 
    Ademais, com o devido respeito às teses contrárias, tenho que falta ao Decreto o requisito da generalidade, o que demonstra o objetivo de conceder melhorias a carreiras determinadas e não de recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação no ano anterior, o que seria a motivação de lei de revisão geral anual. 
    Repito, a diferença entre um e outro instituto se dá, sobretudo, quanto à abrangência do reajuste, sendo a revisão anual caracterizada por sua generalidade, razão pela qual deve se processar de forma ampla em ordem a alcançar o universo integral dos servidores, incluindo-se os servidores dos Poderes Legislativo, Judicial e Ministério Público.
    Entendo que o Decreto objetivou conceder melhorias a carreiras determinada e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior, não possuindo natureza de lei de revisão geral anual, estabelecendo reajuste não à totalidade, mas unicamente a determinadas categorias, a titulo de aumento setorial. 
    Dessa maneira, a real intenção do legislador, de conceder Dessa maneira, a real intenção do legislador, de conceder seletivamente reajuste a determinados grupos de servidores, não pode ser alargada a bel prazer do Poder Judiciário, sob pretexto de garantir a isonomia. 
    Com efeito, imperioso destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mesmo antes da exigência de lei específica para aumento de vencimentos, há muito, desde o texto constitucional de 1946 já entendia ser vedado ao judiciário reajuste de vencimentos com fundamento no referido principio da isonomia, tanto que o Plenário daquela Corte, no ano de 1963 editou a Súmula n° 339, in verbis: 
    "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia". 
    Entendimento que, diga-se de passagem, aplica-se perfeitamente ao caso e que permanece higido e inalterado, tanto que foi convertido na atual Súmula vinculante n° 37, sem qualquer alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
    (…)
    Assim, a edição posterior da Súmula Vinculante n° 37 do STF, vem então, fazer com que tal tema esteja na realidade superado, não nos restando, inclusive outra alternativa senão sua aplicação.
     Nessa esteira, não há corno o Poder Judiciário, por meio do decisum rescindendo, determinar a implantação do percentual de 22.45% sobre a remuneração dos servidores representados pelo Sindicato réu, sob o manto da isonomia, se o Decreto assim não o fez, em clara ofensa ao disposto no Enunciado da Súmula n° 339/STF em pleno vigor à época da edição do Decreto objeto de análise, bem como da Súmula Vinculante n° 37.
     Inclusive, em recentíssima decisão, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n° 909437 pela sistemática da Repercussão Geral, reafirmou tal entendimento jurisprudencial, nos termos da ementa abaixo transcrita: 
    (…)
    Quanto ao deferimento do pedido do Sindicato réu de inclusão sobre os vencimentos ou proventos dos substituídos do abono conferido aos servidores das policias civil e militar, e corpo de bombeiro militar, em atividade, pelo Decreto n° 2.219, a partir de julho de 1997, verifica-se de igual modo ofensa ao artigo 37, X, da:CF/88, vez que tal vantagem não corresponde a uma revisão geral de vencimentos a ensejar sua extensão aos servidores civis do Estado. 
    Patente, assim, a violação a literal disposição de lei, mais precisamente ao disposto no artigo 37, X, da CF/88, ensejando a desconstituição do julgado, nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015.
    Diante do exposto, admitindo a presente rescisória, julgo procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do v. acórdão n° 93.484, condenando ainda o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da presente causa, com fundamento no artigo 85, § 2° do QPC/2015, bem como das custas processuais.” 
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário .
    Nesse sentido citem-se o ARE 1187134/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/3/2019; e o ARE 1.167.819/PA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/12/2018, este último assim ementado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. REVISÃO DE PROVENTOS. RESOLUÇÕES NS. 145 E 146 DO CONSELHO DE POLÍTICA DE CARGOS E SALÁRIOS DO PARÁ. DECRETO N. 711/1995 DO PARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    Outrossim, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se com o conteúdo da Súmula 339, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" .
    Nesse sentido, jurisprudência de ambas as turmas desta CORTE:
    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL 1.206/87. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGITIMIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 592.317-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, PLENÁRIO, TEMA 315). 1. A extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87 aos servidores públicos do Poder judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com base no princípio da isonomia, contraria firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na súmula vinculante 37 (Não cabe ao Poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental provido. (ARE 841.799-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 12/5/2016)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 609.527-AgR, Rel. Min. CARMÉN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2010).
    Confiram-se, ainda, o ARE 1215868, Dje de 1º/8/2019, transitado em julgado em 28/8/2019, e ARE 1200133, Dje de 26/4/2019 , transitado em julgado em 21/5/2019, ambos de minha relatoria.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente